Tribunal: TJSP
Processo: 1002922-84.2019.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Julgado claro, completo, bem definido - Interposição com o propósito de prequestionamento – Descabimento - Ainda que para fins de prequestionamento, a medida deve observar os requisitos do Art. 1.022, do Código de Processo Civil vigente - Embargos rejeitados.